Tribunal: TJSP
Processo: 2011530-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011530-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
PAULO ADRIANO FERREIRA DE ARAÚJO e EDUARDO SANCHES, é agravado
FTI CONSULTORIA LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011530-69.2020.8.26.0000
2
Voto no 33331
Agravo de Instrumento no 2011530-69.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Paulo Adriano Ferreira de Araújo e outro
Agravado: Fti Consultoria Ltda.
Juiz(a) de Direito: Gláucia Lacerda Mansutti
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Inexistência de elementos a
convencer da incapacidade financeira. Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada a fls. 379, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelos
embargantes.
Sustentam os agravantes que há demonstração de que o recolhimento das
custas prejudica a manutenção de sua dignidade e condições de vida; que a
contratação de advogado particular não merece ser considerada para a aferição de seu
estado de miserabilidade; que sua condição econômica pretérita não deve influenciar a
análise do juízo; e que não há relação entre o valor da causa e sua capacidade
econômica para fazer frente às despesas processuais.
O agravo foi recebido e processado com a concessão de efeito suspensivo
(fls. 408/409) e respondido (fls. 416/427), manifestando-se o agravado pela
manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:
"Vistos. Fls. 148/232: No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios
constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além
da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a
parte interessada trouxe aos autos documentos suficientes para comprovar a
capacidade financeira e a possibilidade de arcar com as custas, despesas
processuais e sucumbência. De fato, os embargantes auferem renda, possuem
reservas em contas bancárias, além de contar com bens móveis e imóveis em
seus nomes((fls.169, 174 e 223), o que é incompatível com a alegação de
pobreza. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas
mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011530-69.2020.8.26.0000
3
recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no art.5o, da Lei 11.608/03.
INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a
comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, bem
como da taxa previdenciária relativa à procuração ad judicia, no prazo de 10
(dez) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto
processual, sem nova intimação. Int.".
O recurso não comporta provimento.
Dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, que “a pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei.”

Referida norma é corolário do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos.”
Extrai-se do texto legal que para a concessão do benefício o requerente deve
formular o pedido (art. 99) e convencer da alegada insuficiência de recursos (art. 98).
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira é relativa
e deve estar avaliada no conjunto dos autos ou em elementos trazidos pelo
interessado.

Não basta a mera afirmação, porque o art. 4o da Lei 1.060/50 foi revogado e
não reproduzido pelo atual Código de Processo Civil.
No caso dos autos, das cópias das Declarações de Imposto de Renda
juntadas pelos agravantes (fls. 189/197 e 235/146), verifica-se a vultosa existência de
bens e direitos, que superam em muito as dívidas e ônus reais, além de possuírem
depósitos em contas no exterior, cujos valores superam os três milhões de reais.
É certo que a lei não exige a condição de “miserável” para a concessão da
gratuidade; mas, por outro lado, bastava que os postulante comprovassem
minimamente que as despesas com os custos da demanda tivessem potencialidade de
prejudicar o sustento próprio ou da família, o que, infelizmente, não foi feito no caso
concreto.
Tal comprovação torna-se uma exigência cada vez mais patente, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011530-69.2020.8.26.0000
4
infelizmente, a praxe tem revelado abusos e destempero no exercício desse direito,
pechas essas que devem ser combatidas em homenagem ao princípio insculpido no
art. 5o da LIDB: a aplicação da norma de acordo com o fim social. Afinal, até para se
garantir que os necessitados façam uso da gratuidade do sistema jurisdicional é
imperativo a triagem dos não necessitados, dando mais força e valor à norma da Lei no
1.060/50, recepcionada pelo art. 5o, LXXIV, da CF.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator